Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-74.2016.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000684-74.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA NAVES AGUIAR - CPF: 420.918.961-87 (APELADO), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CIVEL - SERVIDOR MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - INOCORRÊNCIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - LEI N.º 2.253/94 - PLANO DE CARGOS E CARREIRAS MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ADEQUAÇÃO, EM REMESSA NECESSÁRIA, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE
“REFORMATIO IN PEJUS”
.

1. Embora a Fazenda Pública Municipal não tenha sido imediatamente intimada sobre a sentença de 25/08/2020, eventual irregularidade restou sanada em 07/03/2022, quando se renovou a intimação pessoal do Procurador Geral do Município após a migração dos documentos para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).

2. A Lei Municipal n.º 2.253/94 de Rondonópolis é clara ao assegurar aos servidores públicos locais o direito à gratificação de produtividade, estipulada em R$ 1,53 por cota, até o limite de 1.873 cotas, sendo o entendimento respaldado pelo Tribunal de Justiça, que rejeita qualquer inconstitucionalidade da referida lei.

3. O servidor tem direito a reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias com o acréscimo do terço constitucional.
In casu
, as fichas financeiras anexadas comprovam que tais benefícios são calculados com base no vencimento básico e na gratificação de produtividade.

4. Na apuração do valor devido em sede de liquidação, os consectários legais deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021,

5. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor da demanda, que buscava a ampliação da condenação, não implica em honorários recursais para a parte contrária (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS).

7. Recurso de Apelação desprovido. Sentença retificada em sede de Remessa Necessária, apenas em relação aos consectários legais e honorários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença sujeita a Reexame Necessário, lançada às pp. 94/97 do id. 144239791 e proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Ação de Cobrança movida por
CRISTINA NAVES AGUIAR
, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 485, III, do CPC, para condenar o requerido a pagar pelas diferenças da cota de produtividade, baseadas em 0,1% do menor salário do município, considerando o período de agosto de 2008 até a regularização do pagamento, limitado a setembro de 2013 e a 1.873 cotas por mês.

Em suas razões (id. 144239796), o Apelante alega, em síntese:

-
em preliminar
, a nulidade da decisão devido à falta de intimação pessoal da Fazenda Pública;

- no
mérito recursal
, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.253/94, que foi posteriormente revogada pela Lei Complementar Municipal n.º 31/2005, ao argumento que a lei original, ao depender de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal para estabelecer a remuneração de servidores, apresenta inconstitucionalidade, infringindo o princípio da reserva legal absoluta, já que a Constituição requer que tal determinação seja feita apenas por lei e a vinculação da remuneração dos servidores a um percentual do salário do Prefeito seria contrário à Constituição Federal, o que ofende os princípios de eficiência, motivação, impessoalidade e moralidade administrativa;

- ausência de provas de que a Apelada tenha direito a diferenças além daquelas já pagas;

- a gratificação de produtividade não deve incidir sobre o adicional por tempo de serviço, férias, 1/3 de férias e 13º salário.

Com esses fundamentos, busca o provimento da Apelação, a fim de que seja reformada a sentença e
declarada a inconstitucionalidade
da Lei Municipal n.º 2.253/94, uma vez que sua regulamentação é proveniente de ato normativo do Poder Executivo
, reduzindo honorários e verbas de produtividade.

A Apelada ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 144239797).

Recurso tempestivo (id. 171730219) e dispensado do preparo (id. 145158667).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela preclara Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixou de emitir parecer por entender inexistente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 145441165).

Conclusos por redistribuição (id. 157370188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da falta de intimação pessoal da Fazenda Pública

O
MUNICÍPIO
Apelante alegou que, embora a sentença tenha sido prolatada em 25/08/2020, não teria havido a expedição de mandado “
e, nem mesmo, a intimação pessoal do MUNICÍPIO Apelante, a despeito de tratar de processo que, a época, tramitava de forma física, digitalizado apenas em 29/06/2021
”.

Sem delongas, concluo que
não merece acolhimento a preliminar da falta de intimação pessoal da Fazenda Pública
.

Ressai dos autos que, inobstante não tenha havido a imediata intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal sobre a sentença proferida em
25/08/2020
, constato que, após a digitalização e migração dos autos para o PJe (Processo Judicial Eletrônico), tal questão foi sanada em
07/03/2022
, sendo naquela oportunidade promovida a intimação pessoal do Procurador Geral

do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, via Sistema PJe de 1º Grau, quanto ao teor da sentença proferida, conforme certificado no id. 144239794, não se denotando qualquer prejuízo para a Fazenda Pública Municipal, nesse tocante.

Tanto é verdade que
a Apelação pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em 04/05/2022 (id. 144239796) foi atestada como interposta dentro do prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5º c/c art. 183 do CPC (
vide
id. 171730219).

Partindo dessas premissas, conclui-se que houve a observância das formalidades dispostas no art. 1.003 do CPC, razão pela qual a rejeição da alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública é medida de rigor.

V O T O - MÉRITO

Colenda
Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial em favor de
CRISTINA NAVES AGUIAR
, com fulcro no art. 485, III, do CPC, para condenar o Município ao pagamento das diferenças da cota de produtividade, nos seguintes termos:

“(...)

No caso concreto, a requerente juntou documentos (fichas financeiras) que comprovam que o adicional de produtividade, em parte do período pleiteado, não foi pago em conformidade com a lei municipal, desrespeitando o percentual mínimo para o cálculo do
quantum
devido.

O valor de cada cota possui como referência o percentual de 0,1% da menor remuneração paga a profissional de nível superior de Rondonópolis, devendo ser multiplicado pelo número de pontos auferidos por cada servidor, de acordo com o relatório de produtividade mensal, não podendo ultrapassar o valor máximo de 1873 cotas por mês.

Na espécie, os relatórios apresentados demonstram as cotas de produtividade auferida pela servidora, bem como os valores percebidos, indicando, por simples cálculo matemático, que houve pagamento a menor.

Aliás, convém ressaltar que os documentos apresentados pela parte autora, especialmente as fichas financeiras e holerites, não foram impugnados pela municipalidade, razão pela qual devem ser considerados meios de prova idôneos para comprovar o direito alegado. A parte requerida apenas apresentou genérica contestação aduzindo que prova alguma havia sido juntada.

(...)

Ora, uma vez apresentadas as fichas financeiras e holerites, atestando irregularidades em diversos pagamentos da autora, observe-se nitidamente que tais pagamentos foram a menor, não há que se falar em ausência de comprovação do direito buscado na peça vestibular, pelo que não prospera a tese de defesa alegada pela parte ré.

Ademais, não há como se constatar que as atividades elencadas nos relatórios apresentados não foram realizadas, já que o requerido não trouxe qualquer documento que desconstituísse tais relatórios, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, CPC).

Convém ressaltar que os relatórios de produtividade são emitidos pela própria municipalidade, de modo que havendo erro nos dados apresentados pela servidora, deveria o Município instruir o feito com os documentos adequados.

(...)

Por fim, não há que falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal em questão, haja vista que a matéria já foi submetida à análise do Tribunal de Justiça, tendo sido firmado o entendimento de que é constitucional.

(...)

Partido dessas premissas, verifico que a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças de produtividade, que deverão ser calculadas levando-se em consideração o índice de 0,1% da menor remuneração de nível superior do Município, o qual deverá ser calculado de acordo com as alterações de tal remuneração, observando-se, ainda, mês a mês, os relatórios de produção a serem juntados em fase de liquidação de sentença, até o limite de 1873 cotas por mês, descontando-se os valores já pagos conforme fichas financeiras anexas aos autos e a serem anexadas em fase de liquidação de sentença.

De igual forma, a autora possui direito aos reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, uma vez que, conforme se depreende das fichas financeiras acostadas aos autos, o servidor recebe as mencionadas verbas sobre o vencimento básico e a gratificação de produtividade.”
(
Cf
. id. 144239791 - pp. 94 a 97).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
recorre, argumentando que a Lei Municipal n.º 2.253/94, posteriormente substituída pela Lei Complementar Municipal nº 31/2005, é inconstitucional porque, ao estabelecer que a remuneração de certos servidores fosse definida por um Decreto do Poder Executivo, viola o princípio da reserva legal absoluta e a proibição de vinculação salarial prevista na Constituição Federal, pois uma matéria que deveria ser tratada exclusivamente por lei foi deixada para regulamentação por um Decreto.

Ademais, a aludida Lei Municipal n.º 2.253/94 vinculava a remuneração dos servidores a um percentual sobre a remuneração do Prefeito, o que é contrário à Carta Magna, até porque a função pública deve ser prestada com eficiência, independente de gratificações. A lei também ofende, nesse sentido, aos princípios da motivação, impessoalidade, moralidade e finalidade.

Com base nesses pontos, pede a reforma da sentença, visando à inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n.º 2.253/94, uma vez que sua regulamentação foi feita por ato normativo do Poder Executivo, e a redução de honorários e verbas.

Sem maiores digressões, t
endo em vista as teses expendidas no Apelo à luz dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
entendo que o caso não comporta provimento
.

De pronto, cumpre-me sublinhar que
não há se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.253/94
, eis que a questão arguida
já se encontra pacificada por este e. Tribunal de Justiça
, no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos servidores públicos do Município de Rondonópolis,
o direito ao recebimento da gratificação de produtividade correspondente à cota no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873
, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas.

Não há sequer necessidade de expedição de Decretos ou outros atos normativos, ante a clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria e, a respeito, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL -
LEI DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Nº 2.253/1994 - OBSERVÂNCIA - EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL
- ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC/1973 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO DO SINDICATO PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

A formulação de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso será retomado somente com a decisão final da Administração Pública sobre o pedido. O direito de percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, fazendo jus, pois, à sua percepção; de modo que a simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida
. A verba honorária arbitrada nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de forma equitativa e em quantia razoável, deve ser mantida.”
(TJMT. RACRN 72353/2015, Relatora: Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/05/2018) (g. n.).

Posto isso, ressalto que a obediência e o cumprimento da lei vigente não são meras faculdades de Ente Federativo, mas uma questão de responsabilidade objetiva do Município, que deve se ater à previsão orçamentária necessária ao adimplemento das suas obrigações.

Destarte, ainda que o Apelante aduza como não comprovado que a Apelada tenha direito a diferenças além daquelas já pagas pela Municipalidade, concluo que trata-se de argumentação que resulta frágil e ecoa no vazio, sobretudo ao se considerar o conteúdo das fichas financeiras acostadas aos ids. 144239788 (pp. 24/35), demonstrando de forma clara e objetiva que houve pagamento a menor em relação às cotas de produtividade para a servidora Apelada.

Não bastando, esses documentos, como fichas financeiras e holerites, não foram contestados pelo
MUNICÍPIO
Apelante, o que os torna provas válidas do direito alegado pela servidora. Na realidade, a defesa municipal, ao alegar genericamente a ausência de provas, ignorou os documentos apresentados que demonstram claramente as irregularidades nos pagamentos.

Além disso, o Apelante não apresentou provas que refutassem as atividades listadas nos relatórios de produtividade da servidora, constantes em id. 144239788 - pp. 38/75 e id. 144239789 - pp. 1/22, falhando em cumprir seu ônus probatório conforme o art. 373, II, do CPC, sendo importante destacar que os relatórios de produtividade são emitidos pela própria administração municipal, de modo que se houvesse algum erro, caberia ao Município Apelante fornecer os documentos corretos para comprovar sua alegação, o que não foi levado a cabo.

Ressai dos autos que a Autora,
CRISTINA NAVES AGUIAR,
servidora pública municipal estatutária, declarou em sua petição inicial que embora tenha direito ao vencimento base, ao adicional por tempo de serviço e ao adicional de produtividade, contudo, ocorreu uma redução indevida em seus vencimentos.

Segundo ela, as cotas de produtividade que vinha recebendo eram de valores abaixo de R$ 0,90, quando, de acordo com a Lei Municipal n.º 2.253/94, essas cotas deveriam ser pagas no valor de R$ 1,53. Esse valor corresponde a 1% da menor referência do nível superior, conforme estabelecido pelo art. 2º da referida lei.

Diante disso, pugnou que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
fosse condenado a lhe pagar as diferenças da produtividade de agosto de 2008 a setembro de 2013, pedido este provido pelo juízo
a quo
.

A verba denominada produtividade está prevista e regulamentada pela Lei Municipal n.º 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar n.º 031/2005, que dispõe sobre o percentual para o pagamento, bem como do limite de 1.873 (um mil oitocentos e setenta e três) referente às cotas.

Assim está disposto na legislação vigente,
verbis
:

“Art. 1º. A remuneração dos serviços das classes dos Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Procuradores, Nutricionistas, Assistentes Sociais, Contadores, Auditores, Administradores, Psicólogos, Topógrafos, Técnicos em Edificação e Desenhistas, será composta do vencimento básico e de uma gratificação máximo o mesmo valor percebido pelos Chefes de Departamento a título de gratificação de função.

Art. 2º. A gratificação de representação de que trata o Artigo 1º desta Lei será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, segundo o programa de atividade específico e tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico-administrativas.

§1º. O valor da cota de que trata o “caput” será de R$ 0,31, reajustado na mesma época e nos índices dos vencimentos dos servidores públicos municipais, que corresponde a 0,1%, da menor referência de nível superior.

§3º. As cotas das verbas de representação das classes de que trata o Art. 1º serão pagas através de aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, até o limite de 1873 cotas”.

Com essas necessárias considerações, constato que a Autora/Apelada alcançou as cotas de produtividade, conforme se infere nos relatórios acima indicados, razão pela qual detém o direito, de igual modo, aos reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, uma vez que, conforme se depreende das fichas financeiras acostadas aos autos, recebe as mencionadas verbas sobre o vencimento básico e a gratificação de produtividade, divergindo do sustentado pelo Apelante.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - LEI MUNICIPAL Nº 2.253/1994 - PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE ANALISADA E REJEITADA NA REMESSA OFICIAL – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - VALOR DAS COTAS ESTABELECIDO EM 0,1% (UM DÉCIMO POR CENTO) DA MENOR REFERÊNCIA SUPERIOR - PAGAMENTO A MENOR APURADO EM AÇÃO MANDAMENTAL - RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE NÃO DESMERECIDOS POR QUALQUER ELEMENTO NOS AUTOS - DIREITO A DIFERENÇA DE VALORES APURADA NOS MESES PRETÉRITOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUESTÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE C/C ALONGADO PROCESSUAL - PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADI 4357/DF - MODULAÇÃO DE EFEITOS - APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 26/03/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.
A tese de inconstitucionalidade da Lei nº 2.253/1994, arguida somente em sede de apelação, impõe o não conhecimento da matéria, por inovação recursal. Não obstante, examinada a matéria por força do princípio inquisitivo que orienta a remessa oficial, não foi localizada a propalada inconstitucionalidade. Comprovado, em ação mandamental transitada em julgado, o pagamento a menor da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.253/94, e suficientemente demonstrado o adimplemento de cotas na Tabela de Produtividade no período anterior à impetração, é devido o pagamento das diferenças.
(...)”
(TJMT. RACRN 0012181-27.2012.8.11.0003. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 20/09/2016) (g. n.)

Por derradeiro, observo que, na forma como fixados,
os consectários legais da condenação

demandam a devida adequação por parte deste Sodalício, em sede de Reexame
.

No caso, constou no dispositivo da
sentença proferida em 25/08/2020
:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças de cota de produtividade no percentual de 0,1% da menor remuneração anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas nos períodos de agosto de 2008 até a data em que o pagamento devido se regularizou, desde que não exceda até setembro de 2013, de acordo com os relatórios de produtividade, até o limite de 1873 cotas por mês, com reflexo das diferenças apuradas no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, subtraindo-se o montante já adimplido, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária e juros moratórios, na forma decidida pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG: ‘(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.’

A correção monetária será devida a partir do momento em que cada parcela passou a ser devida e o juros moratório a partir da citação, e não a partir do requerimento administrativo, conforme requerido pelos autores.”
(
Cf
. id. 144239791 - p. 97; g. n.)

Ocorre que, no que diz respeito à atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Deste modo, o Tema n.º 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema n.º 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas de natureza geral, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1 (...)

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.
”
(g.n.).

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 -
norma de aplicação imediata
-, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
.

Ante o abalizado, faz-se necessário adequar,
de ofício,
a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas n.º 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, ser aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique em violação ao princípio
“non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública,
conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE. (...) 3.
Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício
.
4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo de instrumento e dar provimento ao recurso especial interposto pela União”.
(STJ. EDcl no AgRg no Ag: 1363193 RS 2010/0196518-8. Rel. Min.
Gurgel De Faria
, Primeira Turma. DJe 23/10/2019) (
g.n.).

“
JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
CONSECTÁRIOS LEGAIS
- DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI Nº 11.960/2009 - RE Nº 870.947 RG -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - NÃO CONSISTE REFORMATIO IN PEJUS
.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE nº 870.947.
A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária e os juros de mora incidirão uma única vez pela taxa SELIC. A inobservância da orientação do STF é passível de correção de ofício, não importando em reformatio in pejus,
em face da diretiva estipulada pelo parágrafo único do art. 28 da Lei nº. 9.868/99. (...)
”. (TJMG. RAC: 00299898020138130447. Relator: Des.
Renan Chaves Carreira Machado
, 6ª Câmara Cível. DJE: 04/04/2023) (g.n.).

Portanto, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Forte nesses fundamentos
,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

e,
em sede de

Remessa Necessária
,
RETIFICO
a sentença apenas
para determinar que na apuração do valor devido em sede de liquidação
, os consectários legais deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, incidindo, a partir de então, somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021; bem como em relação aos honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, mantidos, no mais, os demais termos da decisão de origem.

Por fim,
quanto aos honorários advocatícios
,
entendo que não podem ser arbitrados de plano, devendo ser fixados também na liquidação da sentença
, uma vez que o art. 85 do CPC, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023